Tribunal: TJPA
Processo: 0004835-29.2012.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10492 - Veículos
Data de julgamento: 2021-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004835-29.2012.8.14.0201

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: SIDCLEY MONTEIRO DAS NEVES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ERRO DE CAPITULAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA MANIFESTAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. REALIZADA. HIPÓTESE DO ART. 485, INC. III DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A hipótese dos autos não justifica a extinção do processo por falta de interesse processual, mas sim por abandono da causa. Artigo 485, inciso III do CPC.

2. Em caso de abandono da causa, exige-se previamente a intimação pessoal da parte para suprir a falta. Havendo nos autos tal intimação e mantendo-se o autor inerte, imperiosa a extinção do processo sem resolução do mérito. Artigo 485, §1º do CPC.

3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A contra sentença que extinguiu sem resolução do mérito a presente Ação de Execução movida contra SIDCLEY MONTEIRO DAS NEVES.

O juízo
a quo
assim sentenciou (ID 1589446):

Desta forma, o não atendimento pela parte autora aos encargos que lhe competiam, denota concreta falta de interesse no seguimento do feito, configurando o desinteresse processual superveniente à propositura da ação.

Por tais motivos, julgo o processo sem resolução do mérito, com fulcro no Artigo 485, VI, do CPC.

Condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais pertinentes (art.90 do CPC), por falta de interesse de agir e por ter dado causa a extinção do processo (princípio da causalidade), e deixo de condenar o autor em honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da causa, em virtude do executado não ter constituído advogado nos autos e nem ter apresentado contestação.

Insurgindo-se contra o
decisum
, o Banco autor ingressou com apelação (ID 1589447), aduzindo que em nenhum momento houve inércia de sua parte, pois não mediu esforços para localizar o endereço do réu. Alega estar evidenciado nos autos seu interesse no processo e que tem pleno direito de reclamar seu crédito, não podendo o devedor ser beneficiado com a extinção da lide.

Por fim, alega que a sentença viola o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, beneficiando conduta maliciosa do Réu, logo requer sua reforma.

Sem contrarrazões (ID 1589447, p. 11)

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório.

Considerando o gozo de férias deste Relator no mês de julho/2021, inclua-se o presente feito na primeira pauta de julgamento da sessão do plenário virtual de agosto/2021.

Belém, 24 de junho de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade:

Verifico que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais:

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito por falta de interesse processual, com base no art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil (CPC).

Inicialmente, verifico ter ocorrido capitulação equivocada pelo juízo de piso na sentença recorrida, tendo em vista que, apesar de a extinção do processo ter sido realizada com fulcro no artigo 485, inciso VI do CPC – cujo teor dispõe que o juiz não resolverá o mérito quando verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual -, em verdade, encontram-se presentes os elementos caracterizadores do interesse processual, quais sejam: necessidade, utilidade e adequação do procedimento.

O que, de fato, restou evidente nos autos é que a aludida extinção ocorreu em virtude de o Banco autor não ter promovido os atos e diligências que lhe incumbiam no sentido de fornecer novo endereço do executado. Logo
, in casu
, configurou-se a hipótese de abandono da causa, conforme previsto no inciso III do artigo 485:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1o Nas hipóteses descritas
nos incisos II e III
,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta
no prazo de 5 (cinco) dias

Vale destacar que, na referida hipótese legal, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a intimação pessoal da parte é indispensável, sendo nula a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito em discordância com a determinação normativa, conforme ementa de julgado que, apesar de proferido sob a égide do CPC de 1973, amolda-se perfeitamente ao caso em tela:

PROCESSUAL CIVIL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NEGLIGÊNCIA DAS PARTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
. ART. 267, INCISO II E § 1º, DO CPC.

1. Conforme o disposto no art. 267, inciso II, e § 1º, do CPC,
extingue-se o processo, sem resolução de mérito, quando ficar parado
por mais de um ano
por negligência das partes. Contudo, a intimação só ocorrerá se, intimada pessoalmente, a parte não suprir a falta
em 48 horas.

2
.
O art. 267, § 1º, do CPC é norma cogente ou seja
, é dever do magistrado, primeiramente, intimar a parte para cumprir a diligência que lhe compete, e só então, no caso de não cumprimento, extinguir o processo.
A intimação pessoal deve ocorrer na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado.

3. Caso em que além da ausência de intimação pessoal houve manifestação da parte autora para prosseguimento do feito. A permanência dos autos em carga com a exequente não é causa obstativa da intimação, pois há meios para sua realização.

Recurso especial provido.

(REsp 1463974/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 21/11/2014)

Em processos análogos, a 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal vem decidindo da seguinte forma:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA AUTORA.
O INTERESSE PROCESSUAL CONSUBSTANCIA-SE NO BINÔMIO NECESSIDADE X UTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, DE MODO QUE DEVE ESTAR DEMONSTRADO QUE O EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO TEM APTIDÃO PARA PROTEGER E SATISFAZER O DIREITO PRETENDIDO, ALÉM DE QUE ESTE SERIA NECESSÁRIO PARA SE ALCANÇAR O FIM PRETENDIDO. NO PRESENTE CASO NÃO HÁ NADA NOS AUTOS QUE DEMONSTRE A PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. PELO O QUE SE PODE PERCEBER É QUE NO CASO PRESENTE, PRETENDIA O MAGISTRADO EXTINGUIR O FEITO PELO FATO DE NÃO TER A AUTORA SE MANIFESTADO ACERCA DA CERTIDÃO DE FLS.20, E NÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE, QUE SE CONSUBSTANCIA NA UTILIDADE E NECESSIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ENQUADRANDO-SE, ASSIM, NO INCISO III DO ART.485, DO CPC/15. NAS HIPÓTESES PREVISTAS NOS INCISOS II E III DO DISPOSITIVO, CUJO REGRAMENTO ENCONTRA-SE NO §1º, RESTA DETERMINADO QUE A PARTE DEVERÁ SER PESSOALMENTE INTIMADA PARA SUPRIR A FALTA VERIFICADA, CUMPRINDO AS PROVIDÊNCIAS QUE LHE CABIAM, ANTES QUE O PROCESSO SEJA EXTINTO. TAL DILIGÊNCIA NÃO SE TRATA DE UMA FACULDADE DO MAGISTRADO, MAS DE UM DEVER JURÍDICO IMPOSTO PELA LEGISLAÇÃO ENTÃO VIGENTE, O QUE RETIRA SUA POSSIBILIDADE DE ATRIBUIR COMO NECESSÁRIA OU NÃO REFERIDA DILIGÊNCIA.
DESTA FORMA, NÃO PAIRAM DÚVIDAS DE QUE A SENTENÇA RECORRIDA PADECE DE NULIDADE, TENDO EM VISTA QUE A INTIMAÇÃO PESSOAL DA RECORRENTE TRATAVA-SE DE UMA EXIGÊNCIA LEGAL, O QUE FOI INOBSERVADO PELO JUÍZO SINGULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR NULA A SENTENÇA, DETERMINANDO QUE OS AUTOS SEJAM REMETIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS, NA FORMA LEGAL.

(2019.02404700-91, 205.314, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-06-04, publicado em 2019-06-14)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXEQUENTE/APELANTE QUE DEIXOU DE ATENDER COMANDO JUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO CONSUBSTANCIADA NA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DESACERTO. HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC/2015. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 485 DO CPC/2015.
SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

(2018.02589140-11, 193.099, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-26, publicado em 2018-07-03)

Nessa linha de raciocínio, sabendo-se que o caso concreto não se trata de hipótese de falta de interesse processual e diante da possibilidade de abandono de causa, deve ser observado se houve ou não a intimação pessoal da parte autora para que manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 485, §1º do CPC.

Compulsando os autos, vejo que a referida intimação foi realizada.

Isso porque, houve, após diversas tentativas infrutíferas de citação do executado, despacho do juízo
a quo
intimando o Apelante para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito e requerer “o que entender de direito” (ID 1589445, p. 4). Contudo, o Banco não se manifestou, apesar de devidamente intimado via Diário de Justiça (ID 1589445, p. 6).

O ato foi, então, reiterado por meio de intimação postal, cujo aviso de recebimento dos correios foi assinado pela instituição bancária e juntado aos autos em 06/12/2018 (ID 1589445, p. 7/10). Ainda assim, o Banco Recorrente permaneceu inerte ao chamado judicial (ID 1589445, p. 12), razão pela qual foi prolatada sentença extintiva.

Logo, resta configurado nos autos o abandono de causa, visto que houve intimação pessoal do Apelante para, especificamente, dar andamento ao feito, entretanto ele ficou silente, deixando de cumprir os atos e diligências que lhe incumbiam.

Diante disso, ainda que a sentença recorrida tenha se equivocado ao fundamentar a extinção sem resolução do mérito com fulcro no artigo 485, inciso VI do CPC (falta de interesse processual), decido mantê-la, porém extinguindo o feito segundo o inciso III daquela mesma norma (abandono de causa).

3.

Dispositivo:

Ante o exposto, conheço o Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito nos termos deste voto, com base no artigo 485, inciso III do CPC.

É o voto.

Belém, 10 de agosto de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/08/2021